Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-98.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO INTERESSADO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. DISCORDÂNCIA QUANTO À DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COTIDIANAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO PARA RECORRER. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 996 do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Todavia, a norma processual impõe ao terceiro prejudicado o ônus de “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.
2. O fato de o irmão da curatelada ter sido admitido como terceiro interessado nos autos da ação de prestação de contas, não significa que seu interesse recursal seja presumido. Cabe-lhe demonstrar o seu prejuízo jurídico decorrente da prolação da sentença que julgou boas as contas apresentadas pela curadora, apesar da dispensa de comprovação de despesas cotidianas e de pequena monta frente ao gasto total.
3. Sem a comprovação de que o recurso foi interposto com fim protelatório, e não configurada a prática de qualquer das condutas descritas no rol previsto no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.